Tribunal: TJBA
Processo: 8085412-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085412-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO TUDE e outros

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIA LUANE SANTOS CRUZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABUSO DE DIREITO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

1
Apelações cíveis interpostas por CARLOS ALBERTO TUDE e pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, proposta pelo primeiro em desfavor da segunda. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da dívida e determinando a exclusão da inscrição do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O autor apelou requerendo a majoração do valor indenizatório e dos honorários advocatícios; a ré, por sua vez, defendeu a legitimidade da negativação, pleiteando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação promovida pela EMBASA é indevida, diante da ausência de comprovação de vínculo contratual entre as partes; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando a gravidade da conduta e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.Aplica-se a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência do consumidor e da maior facilidade da ré em demonstrar a existência da relação jurídica.

4.A EMBASA não apresenta elementos mínimos capazes de comprovar que o autor contratou seus serviços ou que era titular da matrícula mencionada no período da negativação, limitando-se a documentos inconclusivos e antigos, incapazes de vincular o consumidor à dívida apontada.

5.A inscrição em cadastros de inadimplentes sem a devida comprovação do débito caracteriza abuso de direito e ato ilícito, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor.

6.O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova específica, sendo presumido (in re ipsa), diante da violação à honra e ao crédito do consumidor.

7.A responsabilidade pela notificação prévia perde relevância quando reconhecida a inexistência do débito, pois a própria inscrição é ilícita.

8.O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) não reflete adequadamente a gravidade da conduta e a finalidade pedagógica da indenização, impondo-se sua majoração para R$ 6.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.O trabalho adicional do patrono do autor na instância recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

10.Recurso provido (autor); recurso desprovido (ré).11.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; STJ, Súmulas 54, 362 e 359.;

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0000159-59.2015.8.05.0144, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 08.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis
n°
8085412-07.2021.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como Recorrentes/Recorridos a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e CARLOS ALBERTO TUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, NEGANDO PROVIMENTO AO DA RÉ.

09